Tribunal: TJDFT
Processo: 0727790-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727790-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES e outros PACIENTE: MARCIO LUCAS ALVES BIZERRA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 53.946, em favor de MÁRCIO LUCAS ALVES BIZERRA DO NASCIMENTO, preso desde 27/7/2022, pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, furto, receptação e adulteração de veículo automotor, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 19/20). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Argumenta que “o crime ora em apuração, se comprovado, teria uma menor participação do acusado, pois, somente guardava as motos, não tendo nenhuma violência ou grave ameaça em sua conduta, o que tornaria à manutenção da prisão desproporcional e sem nenhuma posição de comando”. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, além de ser pai de família. Além disso, pontua que considerar eventuais passagens anteriores viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão e discorre acerca da aplicação do princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. A petição inicial do presente Habeas Corpus restou indeferida em razão da deficiência na instrução do feito (fls. 143/145). Contudo, interposto agravo interno, acrescida da documentação faltante para o exame do presente writ (fls. 156/160), reconsidero a decisão que indeferiu a inicial. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante os Relatórios Policiais acostados aos autos (fls. 5321/5324; 5330, 5355/5357, 5553/5555 e 5566) O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, as investigações revelam que o paciente estava envolvido em grupo criminoso destinado “a subtração de motocicletas no Distrito Federal”. Durante as investigações, identificou-se que os suspeitos “subtraem, receptam, adulteram e depois vendem os veículos para outras unidades da Federação. A Autoridade Policial aponta que o grupo criminoso ora em questão (IP 120/2020 – CORPATRI) tem um comando, com poder de ordem e decisão, e diversos setores, cada um responsável por uma conduta. Há o setor de subtração das motocicletas onde dois indivíduos localizam o veículo que atendem os requisitos do grupo, aproximam-se, estouram o miolo e, com uma chave mixa, efetuam a subtração. As motos são subtraídas preferencialmente no Plano Piloto. Esclarece que, em geral, as motos são ocultadas em residência na Ceilândia. Alguns membros do grupo são os responsáveis por administrar os locais de ocultação. Enquanto a motocicleta “esfria”, o processo de adulteração se inicia. É encaminhado uma imagem da moto ao membro pesquisador, que tem função de localizar uma moto com características iguais. Para tanto, o membro se utiliza do sistema do GETRAN – banco de dados de órgão público. Localizada a numeração de chassi a ser utilizada, o “plaqueiro”, que confecciona placa em fábrica clandestina, inicia a estampagem da PIV. Em posse da placa, adultera-se as numerações de chassi e motor. A Polícia ressalta que a falsificação realizada pelo grupo é tão boa que é necessária perícia para identificar a adulteração, não sendo notável em abordagens fiscalizatórias de rotina. Após a adulteração, as motos são encaminhadas a receptadores responsáveis pela distribuição dos veículos em outros Estados. Grande parte deles atuam como revendedores. Os bens são em caminhões ou vans de turismo. Ao fim, há o setor responsável pelas operações financeiras, a cargo das companheiras dos líderes. Através das contas bancárias destas mulheres ocorre a movimentação dos recursos obtidos com os crimes”. Além disso, no caso, competia especificamente ao paciente a ocultação das motos subtraídas, havendo interceptação telefônica sugerindo sua atuação neste sentido (fls. 5321/5324; 5330, 5355/5357, 5553/5555 e 5566). Outrossim, nos termos do Relatório Policial produzido: “A investigação demonstrou que essa rede é setorizada, e que cada setor executa uma atividade essencial para o funcionamento do sistema como um todo. Cada etapa está sob responsabilidade de pessoas determinadas, por isso, havendo a retirada de qualquer pessoa, o esquema criminoso para de funcionar. Dessa forma a atividade desempenhada por cada um é essencial para o alcance do objetivo comum” (fl. 5314). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília, acertadamente, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 190/202): “MÁRCIO LUCAS Alves Bizerra do Nascimento é também um dos ocultadores das motos subtraídas, administrando os locais de guarda e entregando veículos para serem utilizados nas novas subtrações. Foram identificados diversos diálogos com Wilson, apontando que ele esta vinculado ao grupo de forma habitual e permanente, sendo remunerado por seus serviços. Há um diálogo no qual ele pergunta para Wilson sobre a entrega de uma moto para Bruno (que realiza os furtos). Ele recebeu valores de Thaís e mais de oito mil reais de Kely. Ele já foi condenado por roubo, o que revela sua afeição a prática delituosas e subsidia a necessidade de sua prisão preventiva.”. Por ocasião da manutenção da segregação cautelar a d. magistrada a quo ainda bem pontuou que (fls. 207/208): “A Defesa não apresentou fatos novos que alterassem as circunstâncias que levaram a decretação da custódia cautelar do requerente. Ao contrário do afirmado na peça inicial, a decisão está fundamentada, havendo fortes indícios do envolvimento do requerente no esquema criminoso. Ao contrário do alegado pela Defesa, seu papel é de relevância para o êxito do esquema delituoso, já que ficaria a seu encargo deixar as motos “esfriando”, ou seja, aguardando um tempo até que diminuíssem as investidas de localização da res furtiva, até que fossem adulteradas e vendidas aos receptadores. Os diálogos interceptados apontam que se tratava de uma atividade frequente, inclusive recebia valores pelo serviço. Ademais, o requerente já foi condenado pelo crime de roubo tentado (Processo 2014.07.1.031964-9), o que indica, no mínimo, maus antecedentes, já que pendente esclarecer possível reincidência. Isso se une aos demais elementos, para indicar que a prisão do acusado é necessária para resguardar a ordem pública e evitar nova reiteração criminosa, uma vez que a sanção já imposta pelo Estado não se revelou suficiente para amoldá-lo a uma conduta social adequada. Ademais, ainda que os delitos que lhe são imputados não sejam daqueles praticados mediante violência ou grave ameaça é possível a aplicação da constrição cautelar. A gravidade dos fatos e a periculosidade dos agentes podem estar amparadas em outras circunstâncias, como é o caso dos autos”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, não se perde de vista que o paciente já foi condenado pela prática do delito de roubo (processo no 2014.07.1.031964-9), o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade da agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/04/2022, Processo Eletrônico DJe-105, Divulg 30-05-2022, Public 31-05-2022). O fato de o paciente possuir residência fixa, ocupação lícita e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 1 de setembro de 2022 19:34:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora